Tribunal: STF
Processo: RE 432989
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. DIVERSIDADE DE ALÍQUOTAS.
PROGRESSIVIDADE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Diversidade de alíquotas
para a cobrança do IPTU, em virtude de tratar-se de imóvel
edificado, não-edificado, residencial ou comercial. Progressividade
de tributo. Alegação improcedente. Precedente.
        Agravo regimental
não provido.